Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-13.2011.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000114-13.2011.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: VALMIR PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que declarou a prescrição da pretensão e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por banco para satisfação de crédito decorrente de notas de crédito rural. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória está prescrita, considerando as prorrogações de vencimento estabelecidas em aditivos contratuais; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente em virtude das suspensões do processo autorizadas pelo juízo. III. Razões de decidir 3. O prazo de prescrição para a execução de nota de crédito rural é de três anos. O termo inicial da contagem é a data de vencimento da última parcela estipulada, o qual não é alterado em caso de vencimento antecipado por inadimplência. 4. A assinatura de aditivo contratual com confissão de dívida configura ato de reconhecimento do direito pelo devedor e interrompe o prazo prescricional. Considerando as prorrogações dos vencimentos para 2009 e 2011, o ajuizamento da ação em 2011 ocorreu dentro do prazo legal de três anos. 5. Não há configuração de prescrição intercorrente. O processo foi paralisado por determinações judiciais baseadas em leis federais que previram expressamente a suspensão de execuções e do prazo prescricional para renegociação de dívidas rurais, não havendo desídia do credor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional trienal para execução de nota de crédito rural conta-se do vencimento da última parcela, sendo interrompido pela assinatura de aditivo com confissão de dívida. 2. A suspensão da execução com base em autorização legal específica para renegociação de dívida rural impede o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, arts. 70 e 77; CC, art. 202, VI; Lei nº 13.340/2016, art. 10, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2439042, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJSP, AI 2303542-79.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000114-13.2011.8.05.0268, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado(s) VALMIR PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.